Tribunal: TJES
Processo: 5006317-53.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006317-53.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO e outros

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DIREITO À RETENÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a administradora à restituição das quantias pagas pela consorciada, com atualização monetária e incidência da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal na apelação da consumidora; (ii) estabelecer se houve promessa de contemplação do consórcio e se há falha no dever de informação por parte da administradora; (iii) definir se há direito da administradora de consórcio à retenção do valor do seguro prestamista e qual o termo inicial da incidência de juros moratórios sobre a quantia a ser restituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e demonstram o pedido de reforma, ainda que reproduzam trechos da petição inicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A promessa de contemplação não se presume e deve ser provada por quem a alega, o que não ocorre quando o contrato de consórcio, firmado e assinado pela consumidora, expressamente dispõe sobre a não contratação de cota contemplada, somada à inexistência de outros elementos que infirmem essa realidade contratual.

5. A administradora de consórcio tem o direito de reter o valor do seguro prestamista quando há termo assinado pelo consumidor, em apartado, no qual consta a informação sobre a opcionalidade do seguro e a sua expressa contratação.

6. Os juros moratórios sobre a quantia a ser restituída ao consorciado que desistiu do contrato devem incidir somente a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de APARECIDA MARIA DE JESUS ARAÚJO conhecido e desprovido. Recurso de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e demonstram o pedido de reforma, ainda que contenham trechos de petições anteriores.

2. A promessa de contemplação no consórcio deve ser comprovada pelo consumidor, não se presumindo sua existência quando o contrato dispõe expressamente sobre a ausência de garantia de contemplação em prazo certo e inexistem outros elementos que infirmem essa realidade contratual.

3. A administradora de consórcio tem direito à retenção do seguro prestamista quando há adesão expressa do consumidor ao seguro opcional.

4. Os juros moratórios sobre a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente incidem apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010 e 1.013, § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 01/11/2023; TJES, Apelação 0000672-79.2019.8.08.0022, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJe 22/02/2024; TJES, Apelação 5006579-30.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, DJe 25/02/2025; TJES, Apelação 5007489-39.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, DJe 17/05/2024; TJES, Apelação 5006526-22.2021.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, DJe 10/07/2024; TJES, Apelação 5008337-12.2021.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais de
APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO
não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO
, e, de outro, por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a segunda recorrente
à restituição da quantia paga pela consorciada (
R$ 2.792,28)
, no prazo de até 30 dias do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, corrigindo-se a referida quantia desde o desembolso de cada parcela até a citação, a partir de quando incide exclusivamente a SELIC.

Em suas razões (id. 10766929), a primeira apelante,
APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO
, requer a reforma da r. sentença, com julgamento de procedência integral, sustentando que (i) houve promessa de contemplação, no ato de contratação do consórcio; (ii) restou configurado dano moral indenizável, diante do sofrimento e abalo experimentados, que são, ademais, presumidos; (iii) são nulas as cláusulas que exoneram ou atenuam a responsabilidade do fornecedor; (iv) houve falha no dever de informação adequada.

Por sua vez (id. 10766946),
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
pugna pela reforma da sentença tão somente para que (i) os juros moratórios incidam apenas a partir do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo; bem como para que (ii) seja reconhecido o direito à retenção do seguro prestamista, que foi contratado pela parte autora.

Pois bem. Após análise acurada do caderno processual, concluo que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, para (i) se reconhecer o direito da parte requerida a reter o valor do seguro prestamista contratado e (ii) para se ajustar o termo inicial de incidência de juros moratórios.

Antes disso, deve ser mantida incólume o
decisum
quanto à inexistência de elementos de prova aptos a comprovar a promessa de contemplação alegada pela parte autora, uma vez que o instrumento contratual
aponta tanto para a natureza do negócio jurídico (consórcio) quanto para a ausência de pactuação de cota contemplada (ids. 10766841 e 10766842), tendo a consumidora subscrito o contrato.

Em casos tais, este Sodalício reconhece a regularidade da contratação, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO REJEITADA. PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA OU DE CONTEMPLAÇÃO EM DETERMINADO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A relação jurídica estabelecida entre a administradora de consórcio e o aderente é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3° do art. 14 do CDC. 3)
Inexistindo elementos a evidenciar que o consumidor fora induzido a erro pela administradora do consórcio, ao acreditar na existência de promessa de cota contemplada ou de contemplação em determinado prazo, o desfazimento do negócio deve seguir as regras pertinentes à desistência imotivada
. 4) Recurso desprovido. (Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000672-79.2019.8.08.0022, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME: (...) 3.
O contrato de consórcio assinado pela autora dispõe expressamente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo específico, cláusula destacada em conformidade com o art. 54, §4º, do CDC
. 4.
As provas documentais juntadas aos autos demonstram que a autora tinha ciência prévia e inequívoca dos termos do contrato, inexistindo vício de consentimento
. 5. Os áudios apresentados não comprovam promessa de contemplação em sete meses, pois a vendedora mencionou apenas uma média baseada em variáveis, sem criar expectativa garantida de contemplação. 6. Não há violação do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, pois as cláusulas contratuais foram claras e redigidas em linguagem acessível. (...) 12. Não há nulidade do contrato ou danos morais quando o consumidor tem ciência inequívoca dos termos pactuados e inexiste prova de vício de consentimento. (Data: 25/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006579-30.2023.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, em relação à retenção ao
seguro
prestamista
no âmbito da restituição imposta à parte requerida, verifico também a existência de termo de adesão pactuado em apartado, assinado pela consumidora, contendo informação de sua opcionalidade e com indicação de que a consumidora optou afirmativamente pela contratação (ids. 10766841 e 10766842), de modo a se concluir pelo direito de retenção pela requerida, uma vez que o consorciado se valeu da cobertura dos riscos enquanto participante do consórcio.

Nesse sentido, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESISTÊNCIA DO AUTOR DO CONSÓRCIO. COTA CONTEMPLADA POR SORTEIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE DETERMINANDO "DEVOLUÇÃO AO AUTOR DE 90% DOS VALORES POR ELE PAGOS, ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIADO". INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. PEDIDO CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEVOLUÇÃO DA TAXA ADESÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERMITIDA COBRANÇA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. SEGURO PRESTAMISTA DEVIDO. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Contratado o seguro prestamista, beneficiando-se o consorciado da cobertura dos riscos enquanto participante do consórcio, é devido o prêmio, de modo que a administradora pode fazer a sua dedução sobre o valor a ser restituído ao autor
. (...) Recurso da ré e do autor providos em parte. (TJSP; Apelação Cível 1065687-32.2022.8.26.0002; Relator (a): Celso Alves de Rezende; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024)

Por fim, não sendo o caso de declaração de nulidade do contrato, mas tão somente de desistência, os
juros de mora
devem incidir somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente, consoante entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABATIMENTO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – MODO DE SE PROCEDER - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARGUIÇÃO A SER DEDUZIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS - FLUÊNCIA DE JUROS – APÓS O 30º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À RECORRIDA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. No tocante ao modo de abatimento da proporcionalidade da taxa de administração, cumpre destacar que a despeito dos cálculos trazidos pela recorrente, não houve manifestação a respeito pelo juízo de origem, não podendo este Tribunal, de conseguinte, conhecer da arguição, sob pena de configurar supressão de instância, devendo a referida questão ser dirimida quando do cumprimento de sentença. 2.
Os juros moratórios relativamente às parcelas a ser devolvidas, apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo, pois, a sentença ser reformada nesse aspecto
. 3. Não sendo a recorrente condenada a arcar com os ônus sucumbenciais, carece de interesse recursal quanto a essa matéria. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007489-39.2021.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 2. Em caso de desistência de participante do consórcio, a sedimentada jurisprudência do C. STJ, determina a incidência de correção monetária, nos termos da Súmula n° 35/STJ, cujo termo inicial deve ser cada parcela desembolsada pelo embargante. 3.
Os juros moratórios devem ter incidência após o trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006526-22.2021.8.08.0014, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo sentido, aliás, tenho me manifestado em julgamentos no âmbito desta c. 2ª Câmara Cível, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO PARA PAGAMENTO APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL QUE NÃO INCIDE POR FALTA DE PROVA DE PREJUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O presente caso é de reforma da sentença de primeiro grau, pois determinou a restituição dos valores de forma imediata, quando, na desistência do consórcio, a restituição é devida apenas 30 dias após o encerramento do respectivo grupo. (...). 4.
Deve ser realizado o cálculo dos valores devidos ao consorciado, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, porém, os juros de mora incidirão somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 19/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5008337-12.2021.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
LHE DOU PROVIMENTO
para reconhecer o direito à retenção do seguro prestamista, bem como para estabelecer que os juros moratórios incidam apenas a partir do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de APARECIDA MARIA DE JESUS ARAUJO, uma vez que fixados no montante máximo (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)